Tribunal: TJMT
Processo: 1014479-32.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014479-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDVALDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 795.586.901-04 (ADVOGADO), PEDROSA BRAUNIZIA DA CONCEICAO - CPF: 018.946.851-30 (AGRAVANTE), JOAO ARCANJO RIBEIRO - CPF: 067.133.601-06 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), JOSUEL DA SILVA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMÓVEIS INDISPONIBILIZADOS POR DECISÃO JUDICIAL – PENHORA EM OUTROS AUTOS – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

As indisponibilidades averbadas nas matrículas de imóveis não impede a inscrição de contrições judiciais.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1014479-32.2022.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Indenização, indeferiu pedido de penhora dos imóveis do agravado.

A agravante alega que o feito se arrasta há anos devido à confusão patrimonial do devedor e, como não foram localizados valores em conta bancária, deve ser direcionado para a penhora de imóveis, pois é a única possibilidade de satisfação do seu crédito.

Diz que indicou 6 bens de propriedade dele, porém a constrição não foi deferida “
porque sobre eles estão averbadas decisão judicial de indisponibilidade do bem
”
.

Aduz que não há razões fáticas ou jurídicas que impeçam a penhora de bens declarados indisponíveis, conforme o Provimento n. 39 do Conselho Nacional de Justiça.

Pleiteia que seja determinado esse ato sobre os imóveis, mesmo havendo decisão de indisponibilidade anterior.

Antecipação da tutela recursal indeferida (ID. n. 140600174).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu pedido de penhora dos imóveis de propriedade do agravado, proferido nos seguintes termos:

(...)

1. Trata-se de pedido da credora requerendo a penhora dos imóveis descritos no id. 89495460, de propriedade do executado.

2. Após a análise individual de cada matrícula acostada pela autora nos ids. 89496714, 89496720, 89496724, 89496731, 89496740 e 89497812, verificou-se que todas elas tiveram a indisponibilidade declarada pela E. Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

3. Desta feita, enquanto perdurar tal restrição não há como acolher o pedido de penhora dos imóveis indicados.

4. Desta feita, deixo de acolher o pedido e concedo à autora o prazo de 05 (cinco) dias para que requeira o que for necessário para o andamento do feito.
(ID. 136246679, Pág. 2).

A indisponibilidade de bens, mesmo que declarada judicialmente, não impede a penhora em outros autos dos mesmos imóveis.

Isso porque aquele ato consiste em medida cautelar que visa garantir o resultado útil do processo, mas não suprime o direito de propriedade de forma definitiva; apenas limita e impõe restrições ao direito de dispor deles.

Conforme anotado pelo Min. Ruy Rosado Aguiar no julgamento do REsp 418.702/DF,
“o réu com bens indisponíveis receberia um
bill
de indenidade e, uma vez extinta a ação civil, teria conseguido manter o patrimônio livre de execuções, em prejuízo dos seus credores, que nenhuma relação têm com os atos que determinaram aquela iniciativa”.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INTEGRALIDADE DO PATRIMÔNIO. EXECUÇÃO. EXPROPRIAÇÃO. ADJUDICAÇÃO DE BEM. COISA DETERMINADA E ESPECÍFICA. IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA.

1. Cinge-se a controvérsia a determinar se: a) a indisponibilidade de bens do executado, deferida em ação civil pública, impede a adjudicação de um determinado bem a credor que executa o devedor comum com substrato em título executivo judicial; e b) é possível ao juiz negar-se assinar a carta de adjudicação sob esse fundamento, mesmo já tendo extinto a execução com substrato no art. 794, II, do CPC/73.

2. A indisponibilidade é medida cautelar atípica, deferida com substrato no poder geral de cautela do juiz, por meio da qual é resguardado o resultado prático de uma ação pela restrição ao direito do devedor de dispor sobre a integralidade do seu patrimônio, sem, contudo, privá-lo definitivamente do domínio e cujo desrespeito acarreta a nulidade da alienação ou oneração.

3. A indisponibilidade cautelar, diferentemente do arresto, da inalienabilidade e da impenhorabilidade, legal ou voluntárias, atinge todo o patrimônio do devedor, e não um bem específico, não vinculando, portanto, qualquer bem particular à satisfação de um determinado crédito.

4. Além disso, apesar de a adjudicação possuir características similares à dação em pagamento, dela distingue-se por nada ter de contratual, consistindo, em verdade, em ato executivo de transferência forçada de bens, razão pela qual não fica impedida pela indisponibilidade cautelar, que se refere à disposição voluntária pelo devedor.

5. Recurso especial conhecido e provido.
(REsp n. 1.493.067/RJ, relatora ministra Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgamento em 21/3/2017, DJe de 24/3/2017).

Ademais, o art. 16 do Provimento n. 39 do CNJ enuncia que “
As indisponibilidades averbadas nos termos deste Provimento e as decorrentes do § 1º, do art. 53, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, não impedem a inscrição de constrições judiciais, assim como não impedem o registro da alienação judicial do imóvel desde que a alienação seja oriunda do juízo que determinou a indisponibilidade, ou a que distribuído o inquérito civil público e a posterior ação desse decorrente, ou que consignado no título judicial a prevalência da alienação judicial em relação à restrição oriunda de outro juízo ou autoridade administrativa a que foi dada ciência da execução.”

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para determinar a penhora dos imóveis indicados pela agravante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022